Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711901-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O No ID 56443583 consta ofício encaminhado pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no qual noticiada a arrematação do veículo Mercedez Benz, placa GNN 4644-DF, cuja propriedade pertencia a Ebo Engenharia e Incorporação Ltda. Como consta restrição ordenada nestes autos quanto ao mencionado veículo, foi solicitado o seu levantamento. De fato, nestes autos foi determinada a restrição de automóveis dos executados por meio do sistema RENAJUD para a satisfação do débito, sendo que um dos veículos é exatamente o mencionado pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, conforme se nota do ID 33595820. O presente cumprimento de sentença já foi extinto em virtude da integral satisfação do débito. Contudo, por lapso, não foi determinado o levantamento das restrições efetuadas nos bens dos executados por meio do sistema RENAJUD, as quais estão noticiadas nos IDs 33595816, 33595815, 33595817 e 33595820. Diante disso, solicito a cooperação do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no sentido de levantar todas as restrições no sistema RENAJUD acima mencionadas e relativas aos executados nestes autos. Comunique-se ao juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília acerca da determinação acima. Ultimadas todas as providências, retornem os autos ao arquivo Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora